Tribunal: TJMT
Processo: 0002134-47.2019.8.11.0100
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002134-47.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAILSON DIAS DA SILVA (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (TESTEMUNHA), DUYLLIO JOSE DE FREITAS ALENCAR MAXIMO SILVA - CPF: 041.910.311-20 (TESTEMUNHA), ANDRE LUIS MORAES DA SILVA - CPF: 715.653.531-53 (TESTEMUNHA), LEANDRO JOSE DAMACENA - CPF: 014.679.901-16 (TESTEMUNHA), JAILSON DIAS DA SILVA - CPF: 063.067.941-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E FALTA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame
: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que absolveu
Jailson
Dias da Silva da prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, com fundamento nos
arts
. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes para a condenação, enquanto a defesa pleiteia a manutenção da sentença absolutória.

II.
Questões em Discussão
: Discute-se a nulidade da abordagem policial e a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado, além da falta de provas que comprovem a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo.

III.
Razões de Decidir
:

1. Nulidade da Abordagem Policial: Embora os policiais tenham alegado suspeita fundamentada para realizar a abordagem do apelado, a falta de provas adicionais e a contradição nos depoimentos não justificam a realização da busca domiciliar sem a devida autorização judicial. A abordagem inicial, sem elementos concretos, não conferiu legalidade à busca e apreensão subsequente que, por derivação, foi considerada ilícita.

2. Falta de Provas e Aplicação do Princípio
in dubio pro reo
: Não foi comprovado de forma suficiente que o apelado possuía a arma de fogo apreendida. A confissão extrajudicial, isolada e não confirmada em juízo, não é suficiente para fundamentar a condenação. A arma foi encontrada em uma residência de terceiro, não sendo comprovado o vínculo inequívoco entre o apelado e o objeto ilícito.

3. Jurisprudência Relevante: Em casos de dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade do crime, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, que favorece o réu quando não há provas conclusivas contra ele. A ausência de provas claras que conectem o apelado ao crime de posse irregular de arma de fogo justifica a manutenção da sentença absolutória.

IV.
Dispositivo e Tese
: Recurso desprovido. Mantida a sentença absolutória, com base no princípio
in dubio pro reo
, diante da falta de provas conclusivas que comprovem a autoria do crime.

Dispositivos Relevantes Citados
: Art. 12 da Lei 10.826/2003; art. 386, incisos II e VII, do CPP; art. 5o, XI da Constituição Federal.

Jurisprudência Relevante
:

STJ –
AgRg
no REsp 1.909.397/MG, Sexta Turma,
DJe
11/03/2021.

STF – RE 603.616/RO, Tema 280,
DJe
25/02/2025.

TJMT – N.U 0005061-57.2017.8.11.0002,
Julgado
em 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público

do Estado de Mato Grosso contra sentença pro
latada
pelo Juízo da Vara Única da

Comarca de Brasnorte
(
MT
),
que absolveu
Jailson
Dias da Silva da prática do delito

capitulado no art. 12 da Lei 10.826/2003, com supedâneo no art. 386, incisos II e VII,

do Código de Processo Penal.

Irresignad
o
,
O Ministério Público p
l
eiteia a

condenação do apelado sustentando, em síntese, que há elementos de prova nos

autos suficientes para embasar o édito condenatório (id. 316544481)
.

Nas contrarrazões, a Defesa rechaça os argumentos ministeriais e pugna

pelo desprovimento do recurso para manter
incólume
a sentença objurgada (id.

295448922)

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA
, manifesta-se
pelo

des
provimento

do presente recurso, mantendo-se intacta a
sentença
absolutória

(Id.

323094850
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...) Infere-se de todo o contexto fático do caderno informativo que no dia 07/11/2019, aproximadamente as 11h25min, na residência particular localizada na Rua José Barbosa, Casa do Leandro, Bairro Distrito Água da Prata, Município de Brasnorte/MT, o indiciado JAILSON, com consciência e vontade, possuía no interior da residência 01 (um) Revólver Taurus, Calibre 38, n° 1560600 e 6 (seis) munições calibre 38 intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 09/10-IP, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 18-IP e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 20/21-IP.

Sobressai dos autos que nas circunstâncias de tempo alhures descrito, os policiais estavam realizando rondas pela cidade, momento em que avistaram o indiciado JAILSON na Praça Municipal, o qual tentou esconder o rosto ao avistar a GUPM.

Desse modo, ao realizarem a abordagem de JAILSON, este declarou que possuía um revólver calibre 38, marca Taurus, de numeração 1560600, indicando ainda que a arma estava guardada na casa de Leandro José Damacena, tendo em vista que o denunciado estava residindo com este.

Assim, ante a informação, os policiais foram até a residência apontada por JAILSON, ocasião em que lograram êxito em encontrar a referida arma, carregada com 06 (seis) munições intactas, dentro da máquina de lavar roupas, conforme Termo de Declarações de fls. 12/13-IP (...)
.

Após regular instrução, o d. magistrado
absolveu o apelado por reconhecer a nulidade da abordagem policial realizada na via pública, por ausência de justa causa, bem como declarou
ilícita por derivação
a busca e apreensão realizada na casa d
o apelado

em que a arma de fogo foi apreendida, não havendo assim provas para a condenação.

Irresignado, o apelante interp
ôs
o presente recurso,
o qual passo a apreciar.

Nulidade da busca e apreensão e falta de provas
:

Os policiais militares João Batista de Sousa Junior e
Duyllio
José de Freitas Alencar Máximo Silva, durante a fase de investigação
policial
, confirmaram as informações presentes no boletim de ocorrência mencionado (
I
d. 316543946 – págs. 15/16, 17/18).

No Boletim de Ocorrência constou o seguinte (Id. 65488997: págs.11/13):

“ESSA GUPM ESTAVA EM RONDAS PELA CIDADE, QUANDO O IPC AM, E SD PM CÁCERES VIRAM O SUSPEITO NA PRAÇA MUNICIPAL DE BRASNORTE, E QUE AO AVISTAR A VIATURA DA POLÍCIA CIVIL TENTOU ESCONDER O ROSTO, AO PEDIREM APOIO DURANTE A ABORDAGEM A GUPM ABORDOU O SUSPEITO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO JAILSON DIAS DA SILVA. EM ABORDAGEM AO SUSPEITO FOI VERIFICADO QUE ELE POSSUÍA CARACTERÍSTICAS SIMILARES ÀS DE UM SUSPEITO AVISTADO PRÓXIMO À REGIÕES RURAIS ONDE
HOUVERAM
ROUBOS A PROPRIEDADES AGRÍCOLAS. APÓS QUESTIONAMENTO O SUSPEITO COMEÇOU A CAIR EM CONTRADIÇÃO EM SUAS DECLARAÇÕES, VINDO A DIZER QUE PERTENCE A UMA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO E QUE ESTAVA NA CIDADE PARA PRATICAR UM ROUBO À PROPRIEDADES RURAIS, NO INTUITO DE SUBTRAIR DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, E QUE TINHA EM SUA POSSE UMA ARMA DE FOGO NA CASA DE UM AMIGO, COM QUEM ESTAVA MORANDO NO DISTRITO DE ÁGUA DA PRATA, E QUE ESTA ARMA SERIA UTILIZADA PARA ESSE FIM NOS PRÓXIMOS DIAS, E QUE ESTARIA APENAS ESPERANDO MAIS 03 COMPARSA QUE VIRIAM DA CIDADE DE CUIABÁ PARA O AUXILIAR NO ROUBO. QUESTIONADO SOBRE COMO TERIA VINDO ATÉ A CIDADE DE BRASNORTE, ELE RELATOU QUE VEIO COM QUEM RESIDE EM ÁGUA DA PRATA O TINHA TRAZIDO. ENTÃO PROCEDMOS ABORDAGEM AO AMIGO DO SUSPEITO, IDENTIFICADO COMO LEANDRO JOSÉ DAMACENA, QUE CONFIRMOU QUE TERIA DADO ABRIGO AO SUSPEITO. DIANTE DO RELATO DE JAILSON, NOS DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DE LEANDRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ÁGUA DA PRATA, NA RUA JOSÉ BARBOSA, E FOI ENCONTRADO, DENTRO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, UM REVÓLVER CALIBRE .38 ESPECIAL DE NUMERAÇÃO 1506600, CARREGADO COM 06 MUNIÇÕES INTACTAS. DIANTE DOS FATOS, E RELATOS DO SUSPEITO JAILSON, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS ENVOLVIDOS POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO. OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E POSTERIORMENTE ENTREGUE À DEPOL DE BRASNORTE, SEM LESÕES
CORPORAIS, PARA SEREM SUBMETIDOS ÀS MEDIDAS LEGAIS PERTINENTES”.

Contudo, quando
os policiais
prestaram depoimento em juízo, ambos afirmaram não se lembrar dos eventos, mesmo após a leitura do boletim de ocorrência em audiência.

Conforme se extrai dos autos,
n
ão obstante pudesse haver fundadas razões para a
abordagem pessoal do apelante, evidentemente que após não encontrar nada com o apelado os policiais n
ão
tinham fundadas razões
para realizar busca e apreensão na residência do apelado sem mandado judicial
.

A Constituição (art. 5o, XI) admite o ingresso sem mandado em caso de flagrante, e o STF, em repercussão geral
(Tema 280
, RE 603.616/RO), firmou que a entrada forçada é lícita quando lastreada em fundadas razões, objetivamente aferíveis e justificadas a
posteriori
, indicativas de situação de flagrante no interior do domicílio.

O STJ, de modo convergente, exige justa causa concreta, rechaçando intuições genéricas, mas validando o ingresso quando a denúncia é específica e corroborada por diligências iniciais e circunstâncias verificáveis no local, bem como nos crimes permanentes (v.g., posse irregular de arma de fogo), em que o estado de flagrância se protrai no tempo (AgRg no REsp 1.909.397/MG, Sexta Turma, DJe 11/03/2021; REsp 2.079.862/SP, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025; HC 598.051/SP).

Embora no depoimento extrajudicial dos policiais que efetuaram a prisão do apelado tenha sido mencionado que a abordagem ocorreu devido a uma fundada suspeita, o que levou à localização da arma de fogo na residência em que o apelado estava morando, em juízo, ambos os policiais afirmaram não recordar dos fatos.

É importante lembrar que a situação de flagrante, ocorrida após a busca pessoal sem justa causa, não
válida
a ilicitude das provas, pois a demonstração de uma fundada suspeita, sustentada por elementos objetivos e concretos, deve ocorrer previamente.

Além disso, apesar de o recorrente basear sua argumentação apenas no depoimento dos policiais que realizaram a prisão, alegando que há provas suficientes para embasar a condenação do apelado, não houve confirmação da ocorrência dos fatos durante o julgamento.

Portanto, não há respaldo em outras provas judicializadas que conectem, de forma clara, o
a
pelado à arma encontrada na residência de terceiros nem explique como ocorreu sua abordagem.

Observa-se que a arma de fogo foi encontrada na residência do Sr. Leandro José Damacena, e não na do
a
pelado. O fato de o
a
pelado estar residindo temporariamente no local não implica, automaticamente, que ele seja proprietário ou possuidor do objeto ilícito, que foi localizado em uma área comum (dentro da máquina de lavar). Assim, o vínculo entre o
a
pelado e a arma não foi devidamente comprovado, e a confissão extrajudicial, isolada nos autos e não confirmada em juízo sob o contraditório, não é suficiente para embasar uma condenação.

Diante da incerteza sobre a quem realmente pertence a arma de fogo apreendida e da contaminação das provas pelo vício originário, em razão da abordagem e da busca domiciliar, em total desconformidade com os preceitos dos artigos 240, §1o, do Código de Processo Penal, e considerando a dúvida em desfavor do apelado, a manutenção de sua absolvição se alinha ao princípio constitucional da presunção de inocência.

A
Segunda Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
Havendo dúvida razoável quanto à autoria do crime e inexistindo prova segura da materialidade, deve prevalecer o princípio

in dubio pro reo

(N.U 0018194-06.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que:

(...)
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação da prática do crime de furto qualificado, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

3. Preliminar acolhida. E, no mérito, recurso provido.

(N.U 0005061-57.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024) (grifos meus).

Assim, no caso dos autos
, a existência de
fundadas razões para a realização de busca domiciliar,

a dúvida razoável quanto
a autoria do crime,
a
s circunstâncias e ao desenrolar dos fatos, especialmente na ausência de provas
judicializadas
capazes de esclarecer essas questões,
deve ser mantida a absolvição do apelado
em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o
exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para manter incólume a r. sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025